Tribunal: TJPA
Processo: 0814792-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814792-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUAN VITAL MOURA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814792-90.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EDUARDO ABREU SANTOS
(OAB/PA 27.141)

PACIENTE:
LUAN VITAL MOURA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

ORDEM DENEGADA.

- NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO, NAS HIPÓTESES EM QUE SE TENHA A CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM O REGIME IMPOSTO, MEDIANTE A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA DA PENA, E DESDE QUE IDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA PELA SENTENÇA PARA MANTER A CONSTRIÇÃO DO SENTENCIADO, CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

-
IN CASU,
A PRISÃO PREVENTIVA DO AGENTE FOI MANTIDA TENDO COMO FUNDAMENTO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
,
POIS OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS INDICARAM QUE O RÉU É INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA, CONHECIDO COMO O “
OITAVO ANJO
”. LOGO, A MEDIDA VISOU IMPEDIR QUE O RÉU CONTINUE NA PRÁTICA DE DELITOS, VISTO QUE OS ELEMENTOS APONTAM QUE O MESMO FAZ DO CRIME UM MEIO DE VIDA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

73ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 16/11/2022 e término no dia 18/11/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 18 de novembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUAN VITAL MOURA DA SILVA
,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0810456-20.2022.814.0401, condenado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Narra o impetrante (fls. 02/03, ID nº 11456802), em síntese,
que o
Paciente foi condenado a cumprir pena de
05
(cinco)
anos
e
10
(dez)
meses de reclusão, em regime Semiaberto
. Ocorre que, no momento da sentença, o magistrado manteve, a prisão preventiva do Paciente, embora, o regime seja incompatível com a prisão preventiva.

Assim, requer liminarmente a concessão da ordem, ante
o constrangimento ilegal, decorrente de mandado de prisão preventiva, pois o Paciente foi condenado no regime inicial semiaberto.

Deneguei
a liminar às fls. 104/105, ID nº 11500893, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

111/114
, ID nº 11572326), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O
paciente
LUAN VITAL MOURA DA SILVA
foi

condenado provisoriamente ao cumprimento de pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 01 (um) ano de detenção, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
,
pelas sanções do punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10826/2003.

- Além disso, a prisão preventiva do agente foi mantida tendo como fundamento a garantia da ordem pública
,
pois os elementos constantes dos autos indicaram que o réu é integrante de facção criminosa, conhecido como o “
oitavo anjo
”. Logo, a medida visou impedir que o réu continue na prática de delitos, visto que os elementos apontam que o réu faz do crime um meio de vida.

- A defesa interpôs recurso de apelação, conforme petição de ID nº 78715210.

- O paciente responde a outros processos, conforme consta da sua folha de antecedentes criminais (ID nº 77730083).

Nesta
Superior Instância
(fls. 118/123, ID nº 11600748), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, mantendo a prisão do paciente determinada na Sentença Condenatória,
por estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
haver constrangimento ilegal porquanto a manutenção da prisão preventiva apresenta condição mais gravosa do que o regime imposto na sentença condenatória (Semiaberto). Sendo incompatível a manutenção da forma intermediária de cumprimento de pena com a segregação cautelar, assim, pugna a Defesa pela revogação do cárcere provisório.

Adianto desde logo que
conheço
do writ

e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no regime semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu,
o Juízo
a quo
em Sentença,
manteve a prisão preventiva do Paciente,
por ainda estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP. Entendeu ainda que, a prisão preventiva do Acusado, é medida necessária
para garantia da ordem pública
, pois os elementos constantes dos autos indicaram que, o réu, ora Paciente, é integrante de facção criminosa. A medida visa impedir que, o mesmo continue na prática de delitos, pois elementos apontam que, faz do crime, um meio de vida.

Os crimes de
tráfico de entorpecente e posse arma de fogo de uso permitido
, cometidos pelo Paciente, são gravíssimos. O Juízo
a quo,
fundamentou idoneamente a manutenção da prisão do mesmo. Está evidenciado indícios de
autoria
e de
materialidade,
dos citados crimes. Os requisitos do art. 312 do CPP, foram cumpridos. A Prisão do mesmo, encontra-se devidamente justificada.

Ao praticar os delitos, o Paciente demonstrou audácia e desrespeito, com a Legislação vigente que, proíbe o comércio de substâncias ilícitas e
associação para a comercialização.
A
quantidade de droga e as armas de fogo
apreendidas, em sua posse demonstram de forma clara o intuito criminoso do paciente.

Restou comprovado que, o Sentenciado fazia do tráfico, seu meio de vida e que, participa da facção criminosa, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”. O Paciente é referido como membro ativo do PCC, conhecido como “O oitavo anjo”. Que, sua mulher é conhecida como “A dama do tráfico”. A prisão do mesmo
deve ser mantida, como forma de resguarda a Ordem pública.
Estão preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, A conduta delitiva do Paciente colocou em risco a ordem social, no Município onde foi preso em flagrante, pela quantidade de substâncias entorpecentes e armas apreendidas. Há a necessidade de privar a liberdade do Paciente, do convívio social. Não é possível revogar a prisão do Paciente, por estarem presentes, os requisitos do art. 312, do CPP que, justifica manter a prisão preventiva decretada.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE DIMINUIÇÃO SOBRE A PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)

3. Sendo o réu primário, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena superior a 4 (quatro) anos e que não excede 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 4. Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, cabível a sua manutenção até o trânsito em julgado ou até demonstrada a insubsistência dos motivos ensejadores de sua aplicação, mediante a alocação do preso em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. Precedentes TJDFT e STF (...).
(
TJ-DF, 0706196-18.2020.8.07.0019, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 28/10/2021, 2ª Turma Criminal, Publicado no DJE : 12/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
DA PRISÃO
CAUTELAR COM REGIME SEMIABETO DETERMINADO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) III - Na hipótese, a negativa de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta
da
conduta imputada ao Agravante, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de simulacro de arma de fogo para constranger a vítima, eis que, em tese, ele teria participado de empreitada criminosa, que resultou na subtração de pertence
da
ofendida; nesse sentido, consta na decisão objurgada que "[...]Segundo os relatos, policiais capturaram o custodiado e o seu comparsa adolescente após visualizar os mesmos e mais dois elementos, em duas motocicletas, realizando a subtração do telefone celular
da
vítima Dryelle, mediante grave ameaça", circunstâncias que evidenciam um maior desvalor
da
conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção
da
medida extrema em seu desfavor.
IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a
revogação da prisão
se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição
da
segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão
.
V - Estabelecido o regime inicial
semiaberto
na sentença condenatória, deve o Agravante aguardar o trânsito em julgado de sua
condenação
em tal regime, compatibilizando-se a
prisão
cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.
VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC

748849/RJ, Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, Julgado em: 09/08/2022, Publicado em: 18/08/2022).

Assim, mantenho a segregação cautelar do réu
procedendo-se à alocação do condenado em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, onde deverá cumprir a prisão preventiva, até o trânsito em julgado da sentença e início da prisão pena.

Ante o exposto,
acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

CONHEÇO
e
DENEGO
a pretensão em análise.

É como voto.

Belém, 18/11/2022